Tribunal: CARF
Processo: 10920.915535/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PROVAS. JUNTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a aceitação de documentos adicionais juntados em sede de Recurso Voluntário quando se tratar de complementação dos elementos de prova apresentados por ocasião da manifestação de conformidade, podendo ser plenamente analisados por esta instância recursal com fundamento no disposto no art. 16, §4o, alínea c do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.915535/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.077–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PROVAS.
JUNTADA
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a aceitação de documentos adicionais juntados em sede de Recurso
Voluntário quando se tratar de complementação dos elementos de prova
apresentados por ocasião da manifestação de conformidade, podendo ser
plenamente analisados por esta instância recursal com fundamento no disposto
no art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.915535/2011-10
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.915535/2011-10

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI do 4o
trimestre de 2010.
O valor solicitado foi de R$ 22.081,26, tendo havido reconhecimento parcial do crédito
no montante de R$ 20.337,42, em razão da constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento era inferior ao pleiteado e da ocorrência de glosas de créditos
considerados indevidos, através do despacho de fls. 29.
Foi dada ciência da decisão em 17/01/2012 (fl. 2).
Em 26/01/2012 foi apresentada a manifestação de inconformidade de fl. 3 a 09, em que
alega, em síntese:
- Indica exercer atividade empresarial que faz afetada pelo IPI, indicando dar saída a
produtos com alíquota 0%, ocasionando o acúmulo de créditos do imposto.
- Em razão disto, transmitiu o PER/DCOMP sob análise, para utilização do crédito em
questão, citando a legislação de regência em que baseou seu procedimento, em especial
o art. 11 da Lei no 9.799/99, o art. 74 da Lei no 9.430/96, os arts. 226 e 256 do Decreto no
7.212/2010, as normas constitucionais sobre a não cumulatividade do IPI e a Instrução
Normativa SRF no 600/2005.
- No item 4 de sua manifestação de inconformidade, aduz que as glosas com motivo "7"
(emitente optante pelo Simples Nacional) constantes do Documento 06 anexo à defesa
seriam indevidas, por se tratarem de devoluções, nos termos do art. 229 do RIPI/2010.
- Culmina requerendo a suspensão dos créditos tributários envolvidos, a produção de
provas em direito admitidas e / ou a realização de diligências, se necessário, inclusive
juntada posterior de documentos.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-89.054 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PROCESSO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2.724/2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Analisando as alegações da interessada, bem como as notas fiscais juntadas, verifica-se
que os créditos em discussão constantes do item "4" da manifestação de inconformidade
tratam de devoluções de mercadorias à interessada, constando indicação de que se trata
de assistência em garantia em diversas notas.
Ao tratar de devoluções e retornos, o então vigente art. 169 do Decreto no 4.544/2002
assim dispunha:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.915535/2011-10

(...)
Tal dispositivo deixa claro que o crédito em caso de devoluções está condicionado à
comprovação da escrituração das notas fiscais recebidas nos livros Registro de Entradas
e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente e ainda
prova pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento do
valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou substituição
do produto.
Ocorre que a interessada não juntou com sua manifestação de inconformidade qualquer
documentação fazendo prova em relação a tais requisitos, obrigação que lhe cabia em
atenção ao disposto no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, sob pena de preclusão.
(...)
Especificamente quanto aos reparos em garantia, dispunha o art. 5o, inciso XII do
Decreto no 4.544/2002:
(...)
Neste caso, a operação de reparo em garantia não se configura em industrialização, não
sendo assim possível o creditamento.
(...)
Pelo exposto, quer pela interessada não ter se desincumbido de seu ônus probatório
quanto aos requisitos para creditamento do IPI em casos de devolução, quer, nas
hipóteses de devolução para reparo ou troca em garantia, pela impossibilidade de
creditamento nesta situação, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) preliminarmente,
vindica a possibilidade de juntada complementar de documentos; 2) no mérito, apresenta
argumentos sobre a possibilidade de crédito relativo às devoluções de mercadoria (Nota Fiscal –
motivo 7).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.915535/2011-10

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega a possibilidade de juntada de documentos adicionais, nesta
fase processual, ante a alegada insuficiência probatória tendo em vista o processo administrativo
ser regido pelos princípios da verdade material, formalismo moderado, da ampla defesa, da
ampla instrução probatória, da razoabilidade, da eficiência e da moralidade administrativa.
Conforme descrito no relatório acima, um dos motivos da manutenção da glosa
dos créditos relacionados a devolução de mercadorias pela decisão recorrida foi a ausência de
comprovação da escrituração das notas fiscais recebidas nos livros de Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque.
Destaque-se que a Recorrente trouxe, em sede de manifestação de
inconformidade, as notas fiscais objeto de glosa (motivo 7 – emitente optante pelo Simples
Nacional) com vistas a tentar demonstrar que se tratava de devolução (retorno de assistência em
garantia – CFOP 5949/6949).
Já em sede de Recurso Voluntário, apresenta as notas fiscais de entrada, as suas
notas fiscais de saída (natureza da operação “OUTRAS SAÍDAS OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO” com os seguintes dizeres no campo “Informações Complementares”: "MATERIAL
DESTINADO A USO EXCLUSIVO EM ASSISTENCIA TECNICA EM RAZAO DE GARANTIA"),
o livro de registro de Apuração do IPI, os livros de Registro de Entradas e o livros de Registro de
Controle de Produção e de Estoque.
Especificamente sobre a possibilidade de aceitação destes documentos adicionais
para fins de serem analisados (ou não), entendo que se trata de complementação dos elementos
de prova apresentados em sede de manifestação de conformidade. Os referidos documentos
podem ser plenamente analisados por esta instância recursal tendo por fundamento o disposto no
art. 16, §4o, alínea “c” que assim dispõe:

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.915535/2011-10

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Neste sentido, entendo ser possível a análise dos documentos adicionais
apresentados em sede de Recurso Voluntário. Passemos à análise do mérito propriamente dita.

A discussão objeto da presente demanda versa sobre a possibilidade de tomada de
créditos relativo a devoluções de mercadorias as quais foram glosadas em virtude do motivo 7
listado no Despacho Decisório que, a bem da verdade, são relacionadas a notas fiscais emitidas
por empresas optantes do Simples Nacional.
O Despacho Decisório glosou diversos créditos relacionados a notas fiscais em
virtude destas notas terem sido emitidas por empresas optantes pelo Simples Nacional (Motivo
7). A Recorrente alegou em sua Manifestação de Inconformidade que tais créditos são
decorrentes de devolução de mercadorias conforme Notas Fiscais de Retorno apresentadas
juntamente com sua defesa.
O fundamento utilizado pela decisão recorrida para manter a glosa realizada pelo
Despacho Decisório foi no sentido de que as devoluções estariam condicionadas a comprovação
da escrituração das notas fiscais nos livros Registros de Entradas e Registro de Controle da
Produção e de Estoque. Destaca ainda que, nos casos de reparos em garantia, não há que se falar
em industrialização e, por conseguinte, não cabe o creditamento dos créditos a ele relacionados.
Por via de consequência, a Recorrente traz em sua defesa os seguintes
argumentos:
...quanto ao alegado ao item 4 (devoluções de mercadoria Nota Fiscal - motivo 7) da
Manifestação de Inconformidade apresentada, que para as devoluções de mercadoria
realizadas houve o ressarcimento do valor dos produtos devolvidos ou a efetiva
substituição do produto, fazendo jus ao crédito.
Para comprovação do seu direito, apresentou à Manifestação de Inconformidade:

PER/DCOMP

Análise de crédito realizada pela RFB

Livros de apuração do IPI;

Notas fiscais de retorno
Para comprovação do seu direito, apresentará anexa à presente:

Notas fiscais originais de saída - a fim de fazer contraprova do recolhimento do
tributo destacado nas notas fiscais de entrada;

Escrituração das notas fiscais recebidas no livro de Registro de Entradas;

Escrituração das notas fiscais recebidas no Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque;

Comprovação de ressarcimento do valor dos produtos devolvidos ou sua
substituição.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.915535/2011-10

Analisando a documentação acostadas aos autos por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, observo que nas notas fiscais apresentadas como documentos que dariam
suporte ao crédito pleiteado constam os CFOPs 5949 e 6949 (Retorno de Assistência em
Garantia). Já em sede de Recurso Voluntário, analisando os novos documentos apresentados,
observo que, em tese, o retorno daquelas mercadorias são decorrentes do envio pela própria
Recorrente cujas notas fiscais de saída (e-fls. 143 a 232) constam o mesmo CFOP 6949
(Assistência em Garantia). Portanto, percebe-se que a Recorrente envia os produtos/mercadorias
para determinada assistência técnica e, posteriormente, após os devidos ajustes, cada uma
daquelas pessoas jurídicas emitem uma nota de devolução (retorno de assistência em garantia).
Diante desta constatação, corroboro com o entendimento esposado pela decisão
recorrida na qual afirmou que a operação de reparo em garantia não se configura industrialização
e, por conseguinte, não gera direito ao creditamento conforme pleiteado pela Recorrente.
Vejamos o que dispõe o inciso XII do art. 5o do RIPI:
Art. 5 o Não se considera industrialização:
(...)
XII - o reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive mediante substituição de
partes e peças, quando a operação for executada gratuitamente, ainda que por
concessionários ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante;
Neste sentido, entendo que a Recorrente deveria ter emitido as notas fiscais de
saída dos produtos remetidos para substituição/conserto/reparo em garantia sem a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados. Por conseguinte, quando do retorno daqueles produtos
remetidos em face da garantia, também não haveria que se falar em incidência do imposto.
Nesta linha de entendimento, não há que se falar em retorno com destaque de IPI
bem como a utilização do crédito derivado desta operação.
Reforça ainda a vedação ao aproveitamento deste crédito o fato de os
produtos/mercadorias terem sido remetidos por empresa optante pelo sistema simplificado de
tributação (SIMPLES). A Lei Complementar no 123/06 é clara ao estabelecer vedação ao
aproveitamento de crédito relativo a impostos e contribuições oriundos de microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Destaque-se que foi este o
fundamento utilizado pelo Despacho Decisório para fins de realização da glosa objeto da
presente análise.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.

Glosas Notas Fiscais Motivo 7 relacionadas ao fornecedor “BRASPACK” (em
transição para o Simples)
Com relação a este tópico o Despacho Decisório glosou diversos créditos
relacionados a notas fiscais pelos mesmos motivos do tópico anterior, qual seja, notas fiscais
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.915535/2011-10

emitidas por empresas optantes pelo Simples Nacional (Motivo 7). A Recorrente alegou em sua
Manifestação de Inconformidade que tomou crédito do fornecedor “BRASPACK” – Fernandez
Cia. Ind. e Com Plast Ltda no período de janeiro e fevereiro/2010 em função de a mesma estar
em transição para Optante do Simples. Ou seja, houve destaque do IPI na nota fiscal e o CFOP
1101 nelas registrados é de compra de matéria-prima para industrialização. Neste sentido, deve
submeter tal operação ao regime da não-cumulatividade do IPI. Já o acórdão recorrido foi
enfático em destacar que o referido fornecedor era optante pelo Simples Nacional desde
01/01/2010 e que a Lei Complementar no 123/06 veda o creditamento de impostos e
contribuições abrangidos pelo mencionado sistema simplificado de tributação, não podendo se
manifestar sobre o afastamento da citada legislação em virtude da incompetência do julgador
administrativo.
Em seu Recurso Voluntário apresenta os seguintes termos para buscar a reversão
da decisão de primeira instância:
Ainda que a Receita Federal demonstre a opção do fornecedor Braspack – Fernandes
Cia Ind. e Com. Plast. Ltda., CNPJ no 03.585.524/0001-80, pelo benefício do Simples
Nacional desde a data de 01/01/2010, fato é que tal opção é exercida para o ano
calendário até o último dia útil de janeiro de cada ano.
Seus efeitos, por sua vez, é que são retroativos. Isso é o que dispõe a Lei no 123/06:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Posto isso, as notas fiscais sobre as quais houve o creditamento de IPI são todas
relativas ao mês de janeiro e com o efetivo destaque do imposto – isso porque as
atividades empresariais não ficam suspensas até que ocorram as definições contábeis
anuais, seja pela própria empresa ou por terceiros.
Assim, não pode agora ver-se penalizada por ter tempestivamente escriturado as
operações, com a boa-fé sobre a qual sempre pautou suas ações, pois não tinha como
prever situações futuras e fora do seu alcance de decisão.
Dessa forma, pleiteia pelo reconhecimento do direito creditório apurado, na
integralidade requerida, consoante conjunto probatório apresentado.
No que concerne a este ponto, entendo que a decisão recorrida está com a razão. A
Lei Complementar no 123 é clara ao estabelecer vedação ao aproveitamento de crédito relativo a
impostos e contribuições oriundos de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional. Destaque-se ainda que o argumento trazido pela Recorrente não lhe socorre,
mas justamente ao contrário, quando o §2o do art. 16 estabelece que os efeitos da opção pelo
regime simplificado produz efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.915535/2011-10

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital